Tribunal: TJES
Processo: 0000046-98.2018.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Política fundiária e da reforma agrária
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-98.2018.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“o art. 18 da Lei n. 7.347/85 é dirigido apenas ao autor da ação civil pública, não estando o réu daquela espécie de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais”
(AgInt no AREsp n. 1.189.733/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 12/11/2018).

2. A aplicação simétrica da regra de isenção do art. 18 da Lei n. 7.437/85 ao réu diz respeito exclusivamente às verbas relacionadas ao honorários sucumbenciais, não abarcando as custas processuais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000046-98.2018.8.08.0053

Apelante:

Município de Alto Rio Novo

Apelado:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Alto Rio Novo contra a sentença de fls. 501/503, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos procedentes e condenou o ente federado ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais de fls. 507/512, o apelante alega em síntese que (a) a sentença viola o art. 18 da Lei n. 7.347/85, que veda a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em ação civil pública, sendo possível apenas em caso de comprovada má-fé; (b) a sentença deve ser reformada para afastar a condenação.

Contrarrazões apresentadas às fls. 514/516.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 7271581, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 18 da Lei n. 7.347/85, nas ações civil públicas não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o art. 18 da Lei n. 7.347/85 é dirigido apenas ao autor da ação civil pública, não estando o réu daquela espécie de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais”
(AgInt no AREsp n. 1.189.733/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 12/11/2018).

Em sintonia:

“Esta ‘Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que o art. 18 da Lei n. 7.347/85 é dirigido apenas ao autor da ação civil pública, não estando o réu daquela espécie de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais’ (STJ, AgRg no AREsp 685.931/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2015). Precedentes: STJ, REsp 551.418/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 22/03/2004; REsp 479.830/GO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 23/08/2004.” (AgInt no AREsp n. 2.272.535/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

“... a compreensão desta Corte Superior é a de que o art. 18 da Lei 7.347/1985 é dirigido apenas ao autor da Ação Civil Pública, não estando o réu daquela espécie de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais (AgInt no AREsp 1.189.733/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.11.2018).” (AgInt no AREsp n. 1.432.391/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.)

“III - Em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o Tribunal de origem entendeu que isenção das custas e dos honorários prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85 deve ser estendida aos réus vencidos na ação civil pública (fl. 446). IV - Todavia, de modo diverso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o art. 18 da Lei n. 7.347/85 é dirigido apenas ao autor da ação civil pública, não estando o réu daquela espécie de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais, razão pela qual o acórdão regional recorrido deve ser reformado.” (AgInt no AREsp n. 1.195.903/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 10/5/2018.)

“6. - O benefício processual da isenção do pagamento das custas, constante do art. 18 da Lei nº 7.347/85, é restrito à parte autora da ação civil pública. (STJ - AgInt no AREsp nº 775429/MT). 7. - O Município não tem direito à isenção de custas processuais (Lei nº 9.974/2013-ES).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 029170010416, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

O parecer da Procuradoria de Justiça ressalta que a aplicação simétrica da regra de isenção do art. 18 da Lei n. 7.437/85 ao réu,
“diz respeito exclusivamente às verbas relacionadas ao honorários sucumbenciais, não abarcando as custas processuais”
(id. 7271581).

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.